Tribunal: TJSP
Processo: 1012459-11.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Valores para realização de pintura e mão de obra. Apelantes que não trouxeram qualquer outro orçamento que apresentasse valores diversos. Vistoria final que constatou a

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Valores para realização de pintura e mão de obra. Apelantes que não trouxeram qualquer outro orçamento que apresentasse valores diversos. Vistoria final que constatou a necessidade de repintura. Cumpre ao locatário devolver o imóvel no estado em que recebido, nos termos do art. 22, III da Lei no 8.245/91. Planilha inicialmente apresentada de acordo com os cálculos constantes na inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.